Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM DESFAVOR DO INAS. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO AMPARADA NO DIREITO À SAÚDE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. IRDR TEMA 03. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência entre Juizado Especial Fazendário e Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, ante recusa de cobertura de tratamento médico.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o Juízo competente para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer fundada em recusa de plano de saúde em custear tratamento prescrito pelo médico assistente, tendo em vista o valor da causa e a complexidade do caso.
III. Razões de decidir
3. O art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência absoluta dos juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal, incluindo suas autarquias, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.
3.1. Por ocasião do julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9 (Tema 03), decidiu sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.
3.2. É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as ações de menor complexidade que tenham por objeto o fornecimento de serviços de saúde. Lado outro, as ações que envolvam serviços de saúde e buscam o reconhecimento de obrigação de fazer não ostentam conteúdo econômico mensurável, de modo que o valor da causa é irrelevante para a definição da competência.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar como competente o juízo do Primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública.
Teses de julgamento: Compete ao Juizado Fazendário o processamento e julgamento de ações de obrigação de fazer de serviços de saúde por apresentarem baixa complexidade, mesmo que o valor da causa extrapole 60 salários-mínimos.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1960382, 0739887-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.